Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-68.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000616-68.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE GIRARDI - CPF: 411.648.651-53 (RECORRENTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), RENAN SOUSA DA SILVA - CPF: 012.307.852-05 (RECORRIDO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000616-68.2022.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:

CLAUDIO JOSE GIRARDI

Recorrido
:

RENAN SOUSA DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DIFICULDADES TÉCNICAS. APLICAÇÃO DE
PRESUNÇÃO DE VER
ACI
DADE DOS FATOS ALEGADOS PELO RECLAMANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei
n.
º
9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENOT ILICITO COM PEDIDO DE DANO MORA proposta por RENAN SOUSA DA SILVA em
face
de CLAUDIO JOSE GIRARDI. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Foi oportunizada, a produção de provas orais, o que se deu em audiência de instrução, conforme id. 126864732. Insta ressaltar, que
o
Requerido não compareceu à audiência de instrução, embora devidamente intimado. In
casu
, forçosa é
a
aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte Reclamante, em relação
à
ela, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia (XI Encontro – Brasília-DF). Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa. Desta feita, apesar da inércia da Requerida, é necessário analisar a pretensão da parte Autora, a fim de averiguar se os fundamentos por ela apresentados possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Não visualizando questões de nulidades, passo ao julgamento meritório. MÉRITO Em síntese, relata a parte autora que foi vítima de estelionato quando buscava efetuar a compra de um veículo automotor, cuja negociação se iniciou por meio da rede social Facebook, junto à parte Requerida. Discorre, o Autor, que
dirigiu-se
até a residência do Requerido para avaliar o veículo e firmarem o negócio. No momento da aquisição do veículo, estavam presentes o Requerido e o seu suposto irmão, Sr. Francisco. fechada a compra, por indicação e com a concordância do Requerido, o pagamento deveria ser feito a favor do Sr. Francisco, ou a quem este indicasse. Ato contínuo, aduz que partes acordaram que o Autor pagaria o valor de R$ 13.800,00, pelo veículo. A manda do Sr. Francisco e concordância do Requerido, o pagamento seria feito na conta pix, na qual foram depositadas R$ 12.800,00, em nome de Paulo Roberto Correa, e pix para o
email
oliveirajacauna@gmail.com, em nome de
Jacauna
da Silva Oliveira, no valor de R$ 1.000,00. Alega, o requerente que após o
pagamento foi
impedido de pegar o veículo foi necessário chamar a polícia, e, daí toda a verdade veio à tona. Conforme B.O. que acompanha
a
inicial. Apesar do pagamento do veículo, o Requerido recusou
a

entrega-lo
, alegando que não recebeu o valor. Entretanto, o Autor fez o pagamento com
a
anuência e aval do Requerido, não podendo agora se recusar a devolver o dinheiro, já que
o
carro este não entrega. Relata ainda o autor, que diante do ocorrido, a polícia foi chamada para resolver a situação. Ocasião em que
o
Requerido se comprometeu, verbalmente, a ressarcir o prejuízo que o Autor sofreu, no entanto, apesar das incansáveis cobranças, o Requerido tem ignorado. Diante dos fatos ocorridos, busca medida jurisdicional, onde requer à restituição dos valores transferidos, além de indenização por danos morais. Em sede de contestação, o Réu alega, que jamais houve qualquer espécie de contrato de compra e venda de veículo entre Autor e requerido, nem mesmo verbal. Portanto, após ter feito o boletim de ocorrência as 11
horas(
que após isso o Autor efetuou o pix
para Paulo Roberto
Correia
Benides
as 11:29h) as ações do Autor é que podem ter lhe trazido algum prejuízo ou aborrecimento. Por fim, propugna pela improcedência de ação. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao Réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, I e II, do CPC. Pois bem. No caso sub judice o depreende-se dos documentos acostados nos autos e das provas produzidas em audiência de instrução e julgamento, afigura- se verossimilhante
a
alegação autoral. Salienta-se, contudo, que referida compra só foi viabilizada porque o Autor autorizou a transferência da quantia de R$ 13.800,00, (conforme afirmado pelo autor na audiência 1:30min). Ao revés, a parte Requerida não trouxe aos autos
provas passível
de elidir o direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus, a teor do art. 373, II, do CPC. Por conseguinte, a procedência parcial da pretensão contida na
inicial
é medida que se impõe, razão pela qual este deve reembolsar ao Autor, o valor de R$ 13.800,00. No que
pertine
, aos danos morais, melhor sorte não assiste o autor, eis parte contribuiu para celeuma, bem como, realizou negócio jurídico duvidoso, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processual Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial para condenar a requerido ao pagamento de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se
. Submeto
o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro Juíza Leiga Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.
Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no Sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito ".

2. O
Recurso Inominado
interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma
as
seguintes

questões
:
a) teve dificuldades técnicas de acessar a audiência de instrução; b) inexiste contrato de compra e venda com a parte reclamante; c) o suposto preço do
veículo
foi pago a terceiro; d) houve culpa exclusiva da parte reclamante e de terceiro; e
e
) não há nexo causal entre suas condutas e o dano noticiado na inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Ausência do réu na audiência de instrução.
A parte reclamada
deve
comparecer pessoalmente
na audiência de instrução, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95).

Eventual dificuldade técnica de acesso a audiência por videoconferência deve ser comprovada nos autos logo após
o ato
. A
nte a
inexistência de qualquer indício dos problemas técnicos suportados pela parte reclamada, os seguintes fatos alegados na inicial devem ser considerados verdadeiros:
a) existe contrato de compra e venda entre as partes; e b) o preço do
veículo
foi pago mediante transferência, via PIX, em favor de
Paulo Roberto Correa e
Jacauna
da Silva Oliveira, a pedido da parte reclamada.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024